Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-20.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000841-20.2017.8.14.0006

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, IGOR YOHAN CARDOSO COSTA, DARIELSON LIMA VASCONCELOS

APELADO: IGOR YOHAN CARDOSO COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO.

MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO A IGOR – Inocorrência.
Em análise dos autos, entendo que não há como acolher a alegação do Órgão ministerial, para valorar a personalidade do agente como negativa, isso porque, embora o apelado tenha se aproveitado da liberdade provisória concedida nos autos do Processo n°. 0033511.82.2015.8.14.0006, para praticar o crime objeto deste feito, não há qualquer decisão transitada em julgado. É sabido que a Súmula 444, do STJ, estabelece que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base, razão pela qual não há como fixar a pena base acima do mínimo estabelecido por lei, pois devidamente analisada as circunstâncias judiciais, as quais o magistrado entendeu como favoráveis ou inerentes ao tipo, pelo que revelam-se incapazes de agravar a reprimenda inicial.
APELANTES REQUEREM ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade delitiva, encontra-se comprovada através dos documentos juntados aos autos e a autoria de igual forma, através dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, a tese de defesa não encontra respaldo nas provas constantes dos autos, pois devidamente comprovada a autoria delitiva, especialmente pela palavra da vítima e testemunha, em juízo, que declarou que os apelantes foram encontrados de posse da
res furtiva,
tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, DISPOSTO NO ARTIGO 180, DO CP – Impossibilidade.
A autoria e materialidade em relação ao crime de roubo qualificado, disposto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, encontra-se perfeitamente delineada pelos depoimentos da vítima e testemunhas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pela Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, IGOR YOHAN CARDOSO COSTA E DARIELSON LIMA VASCONCELOS, NEY LIMA PAIVA,
interpuseram os presentes recursos de apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15/01/2017, os ora denunciados, mediante emprego de arma de fogo, tomaram de assalto a vítima Bárbara Letícia Soares Bezerra, subtraindo sua motocicleta Honda CB 300, de sua propriedade e empreenderam fuga logo em seguida.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
condenou Igor Yohan Cardoso Costa e Darielsom Lima Vasconcelos, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena para ambos em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o representante do Ministério Público (fls. 210), pugna pela fixação da pena base acima do mínimo legal em relação ao apelado Igor Yohan Cardoso Costa, alegando que circunstâncias judiciais referentes as circunstâncias do crime e personalidade do agente, são desfavoráveis ao apelado.

Em contrarrazões, o apelado Igor Yohan Cardoso Costa, rebateu as alegações ministeriais, para que seja mantida a fixação da pena base integralmente. (fls. 241)

Em suas razões recursais, o apelante Igor Yohan Cardoso Costa, pleiteia a sua absolvição pela negativa de autoria e alternativamente, a desclassificação para o crime de receptação. Ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Por sua vez, o apelante Darielsom Lima Vasconcelos, pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas.

O Ministério Público, em contrarrazões, aos referidos recursos de Igor e Darielsom, pugna pelo conhecimento e no mérito pela sua improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e improvimento aos recursos dos apelantes Igor Yohan e Darielsom.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o representante do Ministério Público (fls. 210), pugna pela fixação da pena base acima do mínimo legal em relação ao apelado Igor Yohan Cardoso Costa, alegando que circunstâncias judiciais referentes as circunstâncias do crime e personalidade do agente, são desfavoráveis ao apelado.

Da analise da dosimetria da pena base, em relação ao apelado, o juiz assim fundamentou:

“A culpabilidade da conduta praticada pelo réu não ultrapassou os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. Como antecedentes, não registra outros processos criminais anteriores com sentença transitada em julgado, conforme certidão juntada às fls. 126-143. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo do crime é inerente ao tipo penal. As circunstâncias do crime, conforme relatadas nos autos, não agravaram a prática do delito. Como consequências do crime, verifica-se conforme os autos, que a vítima teve o bem restituído, não sofrendo maiores danos, portanto, em nada agravando o crime. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.”

Em análise dos autos, entendo que não há como acolher a alegação do Órgão ministerial, para valorar a personalidade do agente como negativa, isso porque, embora o apelado tenha se aproveitado da liberdade provisória concedida nos autos do Processo n°. 0033511.82.2015.8.14.0006, para praticar o crime objeto deste feito, não há qualquer decisão transitada em julgado.

É sabido que a Súmula 444, do STJ, estabelece que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base, razão pela qual não há como fixar a pena base acima do mínimo estabelecido por lei, pois devidamente analisada as circunstâncias judiciais, as quais o magistrado entendeu como favoráveis ou inerentes ao tipo, pelo que revelam-se incapazes de agravar a reprimenda inicial.

Dessa forma, nego provimento ao pleito ministerial.

Por sua vez, o apelante Igor Yohan Cardoso Costa, pleiteia a sua absolvição pela negativa de autoria, no entanto, a materialidade delitiva, encontra-se comprovada através dos documentos juntados aos autos e a autoria de igual forma, através dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Barbara Soares, declarou que ia de moto na rua da sua casa, quando os apelantes pararam do seu lado em uma brós preta, que estavam armados e sem capacete, que sacaram a arma e lhe interceptaram, sendo obrigada a parar. Que lhe mandaram descer da moto, pegaram seu cordão, subiram na sua moto e empreenderam fuga. Que na manhã do outro dia lhe ligaram para dizer que tinham encontrado sua moto na Alça Viária e que os dois foram pegos ainda com a moto, objeto do delito. Que fez o reconhecimento dos apelantes na delegacia. Que não recuperou seu cordão. Que se lembra dos acusados do processo, que reconhece os dois e não tem nenhuma dúvida que os apelantes foram os dois assaltantes que lhe abordaram.

Aliado a testemunha Francisca Gonçalves Silva, quando declarou que estavam de serviço em frente ao batalhão da polícia rodoviária em frente ao quartel, que era uma blitz de rotina, quando apareceu a moto, que deram sinal de parada para os apelantes e pediram o documento da moto, mas não tinha. Que Derielsom confessou o crime que haviam roubado a moto.

Nesse sentido, a tese de defesa não encontra respaldo nas provas constantes dos autos, pois devidamente comprovada a autoria delitiva, especialmente pela palavra da vítima e testemunha, em juízo, que declarou que os apelantes foram encontrados de posse da
res furtiva,
tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório. Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

De igual maneira, não há como acolher o pleito referente a desclassificação para o crime de receptação, previsto no artigo 180, do CP, visto que a autoria e materialidade em relação ao crime de roubo qualificado, disposto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, encontra-se perfeitamente delineada pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

Dessa forma, nego provimento ao recurso de Igor Yohan Cardoso Costa.

No mesmo sentido não existe como absolver o apelante Darielsom Lima Vasconcelos, pela insuficiência de provas, pois como anteriormente delineado a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas, por meio das declarações da vítima, seu reconhecimento e testemunhas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória contra todos os apelantes/apelados em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA. Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 06/09/2022